Tribunal: STF
Processo: RE 166943
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: Delito de incitação ao crime. Art. 19 da Lei 5.250,
de 09.02.67. Competência da Justiça Estadual.
          -  A competência da  Justiça Federal,  em matéria penal, só
ocorre  quando a  infração penal  e praticada  em detrimento de bens,
serviços  ou  interesses da  União  como  tal, ou  seja,  de  bens ou
serviços que possua, ou de seu interesse direto e especifico.
          -  O delito de incitação  ao crime previsto no artigo 19 da
Lei 5.250, de 09.02.67, tem como objeto jurídico a paz pública e como
sujeito  passivo a  coletividade, a  semelhanca do  que ocorre  com o
mesmo crime definido no artigo 286 do Código Penal.
          Ora,  a paz pública  interessa a todos,  e, por isso mesmo,
seu  sujeito passivo e a coletividade, e não a União Federal, uma vez
que não esta em causa interesse direto e especifico seu, ainda quando
esse  delito, por causa do meio de comunicação empregado, se pratique
por  intermedio de empresa  concessionaria de serviço público federal
(entidade  essa  a   que  não  se   refere  o  artigo   109,  IV,  da
Constituição),  ou tenha a  sua consumação verificada simultaneamente
em mais de um Estado.
          Recurso extraordinário não conhecido.